Tribunal: TJDFT
Processo: 0725906-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725906-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZABETH LOURENCO DIAS DA SILVEIRA, DIANE LOURENCO DIAS DA SILVEIRA AGRAVADO: FABIANA DA SILVA NERY DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração (id. 28251183), cujos argumentos estão desconexos com a decisão (id. 28111266) de não conhecimento do agravo de instrumento e não impugnam os fundamentos ali expostos para se concluir pela manifesta inadmissibilidade do recurso. Brasília - DF, 17 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora